Tribunal: TJSP
Processo: 1545127-88.2016.8.26.0562
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
ESTELIONATO – preliminar de inépcia da inicial. Presentes elementos do art. 41, CPP. Forma direta e concisa de apresentação, aproximação da conduta ao descrito no tipo penal. Possibilidade de apresentação da defesa preliminar e desenvolvimento do processo crime. Rejeitada.
Mérito: adequação ao tipo penal do art. 171, CP. Utilização de nome falso: induziu a vítima em erro. Efetuou pagamento com

Ementa:
ESTELIONATO – preliminar de inépcia da inicial. Presentes elementos do art. 41, CPP. Forma direta e concisa de apresentação, aproximação da conduta ao descrito no tipo penal. Possibilidade de apresentação da defesa preliminar e desenvolvimento do processo crime. Rejeitada.
Mérito: adequação ao tipo penal do art. 171, CP. Utilização de nome falso: induziu a vítima em erro. Efetuou pagamento com cheque em nome falso: manteve a vítima em erro. Recebeu os móveis: obteve indevida vantagem econômica. Vítima arcou com prejuízo: em detrimento da vítima. Posterior acordo do filho da vítima, já com apuração em curso, não exclui o dolo inicial com que o agente se houve.
Art. 59, CP, obedecido, regime de pena com previsão legal.
REJEITADA A PRELIMINAR. NO MÉRITO, NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000396191
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
1545127-88.2016.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante CESAR MATTAR, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitada a preliminar, negaram provimento, nos termos
que constarão do acórdão. V. U. Sustentou oralmente o Ilmo. Defensor, Dr. Eugênio Carlo
Balliano Malavasi e usou da palavra o Exmo. Procurador de Justiça, Dr. César Dário Mariano
da Silva.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUY
ALBERTO LEME CAVALHEIRO (Presidente), CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE
CASTRO E LUIZ ANTONIO CARDOSO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal 1545127-88.2016.8.26.0562 – Voto 40844 – Santos
VOTO No.
40844
AP. No.
1545127-88.2016.8.26.0562
COMARCA:
Santos 6a. Vara Criminal
APTE.:
CESAR MATTAR
APDO.:
JUSTIÇA PÚBLICA
MAGISTRADA "a quo" Silvana Amneris Rôlo Pereira Borges
ESTELIONATO preliminar de inépcia da inicial. Presentes
elementos do art. 41, CPP. Forma direta e concisa de
apresentação, aproximação da conduta ao descrito no tipo
penal. Possibilidade de apresentação da defesa preliminar e
desenvolvimento do processo crime. Rejeitada.
Mérito: adequação ao tipo penal do art. 171, CP. Utilização de
nome falso: induziu a vítima em erro. Efetuou pagamento com
cheque em nome falso: manteve a vítima em erro. Recebeu os
móveis: obteve indevida vantagem econômica. Vítima arcou
com prejuízo: em detrimento da vítima. Posterior acordo do
filho da vítima, já com apuração em curso, não exclui o dolo
inicial com que o agente se houve.
Art. 59, CP, obedecido, regime de pena com previsão legal.
REJEITADA A PRELIMINAR. NO MÉRITO, NEGADO
PROVIMENTO AO RECURSO.
Não se conformando com a r. decisão de fls. 394/408 dos
autos, contra ela apresenta recurso de apelação CESAR MATTAR, pedindo
sua reforma. O apelante foi condenado por fato de 08 de abril e de 16 de maio
de 2016, como incurso no artigo 171, "caput", do Código Penal, à pena de um
ano e oito meses de reclusão, em regime inicial fechado, e multa.
Apresenta em apelo preliminar de inépcia da inicial. No
mérito, nega o dolo para a espécie.
Recurso tempestivo, arrazoado, respondido. Manifestando-
se nos autos neste Grau o Procurador de Justiça, por seu membro oficiante
nestes autos, se posicionou pelo não acolhimento do pleito, mantendo a
sentença em seus termos e extensão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal 1545127-88.2016.8.26.0562 – Voto 40844 – Santos
É O RELATÓRIO.
PRELIMINAR
INÉPCIA DA INICIAL: conforme bem
rejeitado na sentença atacada, a inicial acusatória apresenta a descrição do
fato de modo claro, conciso, objetivo; não havia mais o que dizer. Foi
apresentada a infração ao tipo penal e onde o órgão acusatório encontrou a
ligação para tanto.
Tanto que proporcionou a defesa preliminar e o
desenvolvimento do processo crime, com produção de prova e manifestação
do ora apelante e seu defensor nos momentos que lhes eram próprios assim
procederem.
O artigo 41, do Código de Processo Penal, foi cumprido e
permitiu a compreensão da imputação lançada, bem como a defesa. Assim,
mantenho a rejeição da matéria preliminar.
NO MÉRITO: o tipo penal está descrito no artigo 171, do
Código Penal e acessível aos operadores do Direito.
No caso em tela o apelante, utilizando outro nome, se
apresentou à vítima para compra de móveis para estabelecimento comercial
Bar-café. Conversando com a vítima, com essa outra identidade, adquiriu os
bens ou seja, induziu a vítima em erro.
Efetuou o pagamento com cheques em nome de terceira
pessoa, ao que consta de Brasília e que, inclusive, chegou a processar no
âmbito civil a vítima
assim, manteve naquele momento de efetuar o
pagamento a vítima em erro.
Com esse início de negociação conseguiu que os móveis
fossem entregues, acerca do que não há qualquer dúvida nos autos deste
processo crime obteve a indevida vantagem econômica.
A vítima nada recebeu durante largo período de tempo, tão
só após a apuração procedimental é que foi procurada por dito filho do
apelante para pagamento, parcelado em 120 parcelas de R$ 1.000,00 cada
uma a vítima suportou prejuízo econômico.
Não é o ressarcimento posterior, mormente ausente de
espontaneidade do apelante de vez que o negócio foi celebrado no mês de
maio e o filho deste procurou a vítima em julho, que afasta o dolo daquele
momento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal 1545127-88.2016.8.26.0562 – Voto 40844 – Santos
O apelante utilizou nome falso. Disse que não podia
apresentar sua real identidade em razão de condenação criminal, ou seja,
sequer se esboça excludente de ilicitude, ou antijuridicidade, posto que não
invoca-la quem deu causa a tal situação. Neste caso, o apelante deu motivo
para condenação criminal anterior, o que afasta qualquer hipótese de
apreciação nesse sentido.
Como dito, o dolo está presente. Ao se apresentar com
terceira identidade, fazendo compra de vulto para entregue em local
determinado ainda que dizendo quanto a razão social da empresa as iniciais
daquele nome falso que utilizava demonstrou querer aquela vantagem.
Com isso, não prospera o não conformismo quanto ao
pleito absolutório. Autoria e materialidade presentes, satisfeito o
preenchimento do tipo penal, de se manter a condenação.
Na fase do artigo 59, do Código Penal, foi observado o
fundamento para fixação da pena base, acréscimo ou não, ou seja, o critério
trifásico foi plenamente adotado. O regime prisional tem previsão legal. O
volume da pena vem em razão das condições do crime e de quem o cometeu.
Pessoa com condenação anterior por estelionato e por furto. Não fosse a
providencial divulgação de seu nome com foto pela imprensa, não teria a
vítima tido condições de o identificar. O regime prisional decorre do próprio
reconhecimento da reincidência. Ficam rejeitadas as alegações contra este
entendimento, esta conclusão, apresentadas.
Para fins de detração penal estão ausentes elementos
quanto aos processos autônomos em relação a este para análise, remetendo
para tanto para o Juízo da Vara das Execuções Criminais.
Por fim, analisados os fatos e o Direito apresentados, dou
por préquestionada toda a questão trazida a Juízo, para o fim de eventual
interposição de apelo às Cortes Constitucionais.
Com isso, de ser mantida a decisão do Juízo "a quo".
ISTO POSTO e o que mais dos autos consta, rejeitada a
preliminar, conhecendo do apelo apresentado por CÉSAR MATTAR, é
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator